Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749270-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CJS Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda em face da r. decisão (ID 215877625, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Condomínio Residencial Morada Nobre em desfavor do Agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para “determinar que o réu inicie, no prazo de até 15 (quinze dias), a partir da intimação desta decisão, as obras de construção do muro de arrimo e as medidas de contenção necessárias para garantir a estabilidade do muro divisório ao Condomínio do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais) limitado, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar do 16o dia em caso de descumprimento”. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 29/4/2025, foi prolatada sentença no processo de referência (ID 234068134, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator